Tribunal: STF
Processo: HC 186195
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Óbice da Súmula 691 do STF. Ordem concedida de ofício.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
2. A prisão preventiva de um jovem com 21 anos de idade, primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de quantidade não relevante de entorpecentes, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 581.130, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e está sendo processado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (193,5 g de maconha, 23,9 g de cocaína e 9,25 g de crack) e no art. 329, caput, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 581.130). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que “o Paciente é primário, de bons antecedentes”, possui “ocupação lícita e residência fixa”.
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. As peculiaridades do processo autorizam a concessão da ordem de ofício.
    8. A prisão preventiva de um jovem, primário e de bons antecedentes, com 21 anos de idade, pelo tráfico de aproximadamente 193,5 g de maconha, 23,9 g de cocaína e 9,25 g de crack, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Além disso, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de drogas.
    9. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual do paciente, assegurando-lhe o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Publique-se.
    Comunique-se. 
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator